Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO e CLARICE PEREIRA PINTO contra decisão proferida em cautelar incidental interposta em agravo interno no agravo de instrumento (ID 26683666) em processo que lhe move CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITÁ. Assevera que há aplicabilidade imediata da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 695.911/SP. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reconsiderar a decisão ou a apreciação do agravo interno para a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas pelo (ID 10222906), nas quais pugna pela não conhecimento do recurso de agravo interno, por não se tratar de associação, mas de condomínio residencial. Em petição de ID 28968390, o agravado/exequente informa a extinção da execução, pelo pagamento e junta cópia da sentença prolatada. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual acostado pelo agravado verifica-se que o processo de origem (no 0149304-60.2007.8.07.0001), da 12a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 13/09/2021, nos termos seguintes (ID 28968391): (...) Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O exequente comunicou na ID 101022734 que houve celebração de acordo extrajudicial para a quitação dos débitos condominiais objeto dos autos com a POUPEX, atual proprietária do imóvel que deu origem ao débito, e requereu a extinção do feito pelo pagamento. Cópia do acordo na ID 100752923 e certidão de ônus comprovando a atual propriedade do bem na ID 100548644. REJEITO de plano as exceções de pré-executividade e demais impugnações oferecidas pela executada (ID 100669351, 100748365, 100776264, 100839979, 100977182, 100978450, 101221440 e 101932707), haja vista que as alegações referentes à nulidade da sentença já estão mais do que superadas nos autos, as alegações referentes à invalidade da adjudicação do imóvel pela POUPEX não são objeto deste feito e devem ser ventiladas no procedimento que deu origem à adjudicação ou em ação própria, se for o caso. Não há que se falar, ainda, em necessidade de concordância da executada para extinção do feito de cumprimento, haja vista que a execução se processa no interesse do credor, sendo que uma vez que este tenha dado quitação ao débito, não há qualquer interesse jurídico da executada na continuidade do feito, posto que a fase de cumprimento não se confunde com a de conhecimento, não se aplicando o disposto no art. 485, § 4o, do CPC. Observe-se, ainda, que as dívidas condominiais tem natureza propter rem, aderindo à coisa, de modo que o novo proprietário do bem tem interesse legítimo para a quitação do débito, bem como para se manifestar nos autos em que ele se discute. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo em epígrafe em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do NCPC.Custas, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado. Expeça-se ofício de transferência de valores em favor do exequente no valor do saldo remanescente em conta, se houver, nos moldes dos ofícios anteriormente expedidos no feito. Arquivem-se com as cautelas de estilo.Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora